Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701665-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDEIA HOOKAH BEER RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de ALDEIA HOOKAH BEER RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI, contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal a qual deferiu o pedido de liminar, nos autos do processo n.o 0708770-80.2021.8.07.0018, para suspender a eficácia do Auto de Infração n.o E030273-FAU e do Auto de Interdição no E030274-FAU, permitindo a imediata abertura do Estabelecimento ora Agravado, desde que cumpridas todas as normas de segurança e combate à COVID- 19, nos termos do Decreto Distrital n.o 41.913/2021, até provimento jurisdicional final no feito com trânsito em julgado. O agravante sustenta que o Decreto Distrital n.o 42.525/2021 estabeleceu a necessidade de todos os estabelecimentos assegurarem a distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas, bem como a necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual. Argumenta que, conforme auto de infração juntado ao ID 31261062, a parte agravada teria descumprido a norma de regência, cujas imagens anexadas à mencionada notificação corroborariam tal violação. Postula, no presente agravo, pedido liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, busca a reforma da decisão para que se mantenham os atos administrativos ora impugnados. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O presente Agravo busca a manutenção de atos administrativos que, em tese, teriam verificado o descumprimento do distanciamento mínimo à prevenção ao contágio da COVID-19, previsto no inciso I do art. 5o do Decreto n.o 42.521/2021. Não obstante, o referido decreto foi revogado pelo Decreto n.o 42.730, de 23.11.2021. Quanto à norma que supostamente teria sido violada, no tocante à inobservância do distância mínimo exigido, verifica-se que a nova legislação tratou da matéria em seu artigo 2o, inciso I. Contudo, o Decreto n.o 42.736, de 24.11.2021 revogou o inciso I do artigo 2o do Decreto n.o 42.730/2021. Assim, verifica-se que a própria Administração Pública, atendendo aos critérios de conveniência e de oportunidade, ao menos por ora, deixou de exigir o distanciamento mínimo nos estabelecimentos comerciais que se mantiverem abertos, o que, ao menos em tese, afastam os motivos que deram azo à aplicação da penalidade administrativa. Portanto, verifico que, em análise prefacial, a motivação externada pela Administração Pública não se coaduna com o atual cenário de enfrentamento da emergência de saúde pública instalada em razão da Pandemia de Covid-19, o que, por ora, impõe a manutenção da decisão combatida. Diante do exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se, entender pertinente, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito